Tribunal: TJSP
Processo: 0041451-64.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. Acidente de veículos na via terrestre. Fatos e culpa do réu incontroversos. Responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do que dispõe o artigo 935 do Código Civil. Pensão mensal fixada de forma escorreita, inclusive com relação ao termo final e a inclusão de 13o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. Acidente de veículos na via terrestre. Fatos e culpa do réu incontroversos. Responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do que dispõe o artigo 935 do Código Civil. Pensão mensal fixada de forma escorreita, inclusive com relação ao termo final e a inclusão de 13o salário. Sentença mantida.